Tribunal: TJES
Processo: 0013530-93.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013530-93.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANKLIN BARBOSA BOTELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME
DE
AMEAÇA
E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO
NO
ÂMBITO DA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. RECURSO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DOSIMETRIA. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL.

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS
.
HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Não procede o pedido absolutório, já que a materialidade do crime de ameaça (art. 147, caput, do CP) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41), restou comprovada pelo boletim unificado, termo de medidas protetivas, print de mensagem do aplicativo WhatsApp e pelo formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher, assim como a autoria, pelo depoimento da vítima, que confirmou a ocorrência dos fatos.

2. Não prospera o pedido de redução das penas-base, já que fixadas em seus patamares mínimos, de modo que a pretensão da defesa já foi alcançada, quando da prolação da sentença.

3. Correta a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral, em favor da vítima, uma vez que houve pedido expresso na denúncia. Tema Repetitivo 983, do STJ.

4. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de suspensão da exigibilidade das custas processuais, em razão da hipossuficiência do réu.

5. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0013530-93.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANKLIN BARBOSA BOTELHO - DPE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANKLIN BARBOSA BOTELHO
,
contra sentença (fls. 71/77-verso) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do CP) e contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41), em concurso material (art. 69, do CP), à pena de 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, além de fixar indenização por dano moral em favor da vítima, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 83/86), a defesa pleiteia a absolvição do réu, por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer a fixação das penas-base, no mínimo legal, o afastamento da condenação por dano moral, e a suspensão da exigibilidade das custas processuais, em razão da hipossuficiência do réu.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, no dia 15 de agosto de 2020, o denunciado foi até a residência da vítima CAROLAYNE PORTELO LEVIALVES, localizada no bairro Cidade Continental, na Serra-ES, alegando que queria ver sua filha, momento em que pegou o telefone celular da ofendida, e visualizou uma mensagem de um amido desta, passando a agredi-la com o capacete e tapas, além de proferir ameaça de causar-lhe mal injusto e grave.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade do delito e da contravenção penal, ficou comprovada pelo boletim unificado (fls. 06/07), termo de medidas protetivas (fls. 09/12), print de mensagem do aplicativo WhatsApp (fls. 13/14) e pelo formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher (fls. 19/21-verso).

De igual modo, a autoria também restou caracterizada, pelo depoimento da vítima CAROLAYNE PORTELO LEVIALVES (mídia de fls. 70), onde relatou toda dinâmica delitiva, narrando que realmente entrou em vias de fato com o acusado, tendo ele lhe agredido na cabeça, além de proferir ameaças, dizendo que iria matá-la.

Nesse ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, como já sedimentado pelo STJ, no Agravo Regimental no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Registro ainda que o acusado, em seu interrogatório (mídia de fls. 70), também confessou os fatos descritos na denúncia, somente divergindo em relação a data do acontecimento.

Feitas essas considerações, não há dúvida de que o réu praticou o crime de ameaça (art. 147, caput, do CP) e a contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41), existindo provas da materialidade e da autoria, em seu desfavor, o que impõe a manutenção da condenação.

Prosseguindo, vislumbro que a defesa pretende a fixação das penas-base, no mínimo legal.

Contudo, tenho que as reprimendas foram estabelecidas em seus patamares mínimos, de modo que a pretensão da defesa já foi alcançada, quando da prolação da sentença.

Quanto ao pedido de afastamento da condenação por dano moral, verifico que houve pedido expresso na denúncia, a permitir a condenação imposta.

Ademais, o STJ possui precedente firmado, em sede de recurso repetitivo (Tema 983), onde assevera que
“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Por fim, quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade das custas processuais, em razão da hipossuficiência do réu, entendo que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 6955388),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso